Tribunal: STF
Processo: HC 272892
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.5.2026, por Márcio José de Oliveira Santiago, advogado, em benefício de M. M. Y.

2. O impetrante restringe-se a apontar, na inicial, o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, fazendo referência ao eventual julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.979.599, sem, no entanto, juntar cópia da decisão.

Alega não haver prova da prática do delito de tentativa de estupro de vulnerável, pela qual teria sido condenado o paciente, e terem sido consideradas, para a sua condenação, apenas as declarações da vítima.

Afirma que seria desnecessário reexame do conjunto probatório da ação penal para concluir pela absolvição do paciente e que sua condenação “não decorreu da demonstração cabal da prática delitiva, mas da inadmissível inversão do ônus probatório, mediante a qual se exigiu da Defesa a demonstração negativa da inocência, embora o Estado-acusador jamais tenha logrado comprovar, com o rigor constitucionalmente exigido, a efetiva ocorrência do fato criminoso ou a autoria atribuída”.

Estes o requerimento e os pedidos:
“(...) A concessão da medida liminar, nos termos acima pleiteados, para suspender imediatamente os efeitos da condenação, com a expedição de contramandado de prisão ou salvo-conduto, como forma de se garantir a liberdade do Paciente até o devido julgamento do writ; 
(...) ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, desconstituir a condenação imposta ao Paciente pelas instâncias ordinárias, absolvendo-o com fundamento no artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, diante da manifesta insuficiência probatória e da inequívoca violação ao princípio constitucional da presunção de inocência”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. Sem adentrar o mérito da pretensão deduzida, é de se anotar que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, em especial da decisão que teria sido proferida no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar até mesmo a compreensão do caso e o exame do pedido. Também não houve demonstração de que teria sido apresentado ao Superior Tribunal de Justiça pedido em benefício do paciente para apreciação das alegações deste habeas corpus.
 
Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
 
Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.9.2019).
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
 
4. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora